Tribunal: TCU
Processo: 018.831/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 910422024, modalidade Pregão e Uasg 250052 (Objeto: contratação de adequações na cabine de mídia e modernização das instalações elétricas e de ar condicionado do Auditório Moacyr Santos Silva, localizado na Unidade HC1 do Instituto Nacional de Câncer)

Inteiro teor:
Acórdão 1725/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 91.042/2024, sob a responsabilidade de Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva (Inca), Considerando que este Tribunal não se presta a funcionar como instância recursal para a defesa de interesses de licitante contra a administração, conforme ampla jurisprudência, a exemplo do Acórdão 2182/2016-TCU-Segunda Câmara ; Considerando a ausência de plausibilidade jurídica na tese oferecida pela representante, porquanto se mostra legítima a realização de diligência para sanar erros formais da proposta, à luz do Acórdão 1204/2024-TCU-Plenário ; e Considerando que não se verifica a presença de interesse público no exame da presente representação, conforme o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com base nos arts. 143, inciso III e 146, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da documentação apresentada como representação, porquanto ausentes os requisitos de admissibilidade; em indeferir o pedido de medida cautelar, haja vista a ausência dos pressupostos para a sua expedição; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação e ao Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva (Inca); e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres uniformes exarados no processo. 1. Processo TC- Processo 018.831/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcelo Cavalheiro, representando La Greca Ferreira Construtora Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.